Tribunal: STF
Processo: RE 602034
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL COM PROVENTOS DE REFORMA MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MILITAR - PENSÃO - EX-COMBATENTE - SEGUNDO TENENTE DAS FORÇAS ARMADAS – ART. 53/ADCT - CONCESSÃO E CUMULAÇAO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
    - Conquanto tenha o Pretório Excelso pacificado entendimento no sentido de revestir-se de natureza de benefício previdenciário a aposentadoria do servidor, afigura-se imprescindível, para efeito de cumulação destes com a pensão de ex-combatente, na forma do art. 53 do ADCT como requerido in casu, que o requerente/instituidor não tenha prosseguido na carreira militar após ter participado das operações bélicas da Segunda Guerra Mundial, como se infere do art. 1º da Lei nº 5.315/67, sendo a inteligência da expressão – retorno definitivo à vida civil –, o efetivo licenciamento imediatamente após o conflito mundial, e não o retomo à vida civil em decorrência da inativação, seja reforma, seja reserva remunerada.
    - Na espécie, verifica-se que prosseguiu o apelante na carreira militar, sendo, destarte, inacolhível a postulação, eis que referido militar não pode ser considerado ex-combatente para os fins específicos da Lei nº 5.315/67.
    - Não se cuida, assim, de saber se os proventos são acumuláveis ou não; o fato é que referidos ex-militares não podem ser considerados ex-combatentes, para efeito de deferimento da pensão especial pretendida, posto que já obtiveram outros benefícios de guerra, a exemplo daqueles constantes do Decreto nº 8.795/46 e Lei nº 288/48, o que deságua na denegação da segurança.
    - Vedado é o ataque a matéria distinta da exordial, eis que só é passível de impugnação via recursal o que foi efetivamente julgado, restando o âmbito da devolução, portanto, restrito aos limites do julgamento recorrido, a exceção para alegação de questões de fato surgidas após a decisão (art. 517 CPC) e as cognoscíveis de ofício.
    - Inovando a parte recorrente a causa de pedir recursal, no que pertine ao pleito de opção entre a pensão especial de ex-combatente e os proventos de militar inativo que percebe, inviável a apreciação do recurso pela Corte, sob este flanco.
    - Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 12, p. 96)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e aos princípios da isonomia, da ampla defesa e do devido processo legal. Em síntese, alega que não perdeu a condição de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial aquele que permaneceu na carreira militar após o término do conflito, de forma que não haveria óbices à percepção cumulada de pensão especial de ex-combatente e proventos de reforma militar (Doc. 12, p. 100-107).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12, p. 133-143).
    Inicialmente, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 12, p. 164-165).
    O Ministro Eros Grau, então relator do feito, determinou a subida do recurso extraordinário, para melhor exame (Doc. 12, p. 180). Ato contínuo, o Ministro negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o conceito de ex-combatente estaria previsto na legislação infraconstitucional (Doc. 13, p. 5).
    Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte deu provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão supra, de forma a viabilizar o exame do mérito do recurso extraordinário (Doc. 13, p. 29-49). Colaciono o voto vencedor, proferido pelo Ministro Marco Aurélio, e trecho dos debates:
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, peço vênia para manter o provimento do agravo. Situação concreta: não há a menor dúvida, o recorrente foi à guerra, esteve nas operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Retomando ao Brasil, permaneceu na Força e chegou a sargento, tendo sido reformado.
    A questão que se coloca: não teria direito à pensão especial prevista no artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Dirá o Colegiado no julgamento do extraordinário que foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    E há uma situação interessante, no que se asseverou peremptoriamente. Caso tivesse voltado ao Brasil, se licenciado e atuado na iniciativa privada, teria direito à pensão especial. Mas como isso não ocorreu, não tem.
    Agora, de qualquer forma, há de perceber-se – pelo menos percebo – que essa pensão mostra-se especialíssima, tanto que criada, independentemente da gradação durante a Segunda Guerra, de valor igual à deixada por segundo-tenente. Mesmo na atividade, o recorrente não chegou a segundo-tenente. Foi para casa como sargento.
    Estamos diante de controvérsia a merecer o crivo do Supremo, para definir-se o alcance do artigo 53, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    É como voto.” (Doc. 14, p. 40)
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Ministra, não posso conceber que um militar que tenha estado em campo de operação, na Segunda Guerra, retornando e se licenciando, tenha o direito à pensão especial; e que um militar, que esteve nesse mesmo cenário, retornando, continuando no serviço militar, não tenha direito a essa pensão. A meu ver, surge incoerência. Não se trata apenas de aferir se é justo ou injusto.
    O que penso é que a referência à Lei nº 5.315/67, o fato de conter alusão a licenciamento não obstaculiza – sob pena de encerrar o preceito uma tremenda injustiça – o direito do militar que esteve na Segunda Guerra, mas que voltou e, posteriormente, foi reformado, a essa pensão especial.” (Doc. 14, p. 43)
    Por fim, os autos me vieram conclusos para o exame da matéria de fundo.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    É assente nesta Corte a possibilidade de cumulação da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, prevista no artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com outros benefícios previdenciários. A propósito, colaciono os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, nos termos da jurisprudência desta CORTE, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial.
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.248.574-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.191.994-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 916.824-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, revestindo-se ‘a aposentadoria de servidor público da natureza de benefício previdenciário, pode ela ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente [RE 236.902, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 1.10.99]’ (RE 483.101-AgR, Rel. Min. Eros Grau).
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 700.091-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/3/2015)
    Especificamente sobre a cumulação de pensão especial de ex-combatente com benefícios previdenciários de caráter militar, confiram-se os seguintes julgados: RE 638.605-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/9/2018; RE 626.699-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; RE 606.665-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/2/2004; e AR 1.931-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017, esse último portando a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016.
    1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º).
    2. Compreendido, na decisão rescindenda, ser viável a acumulabilidade da pensão de ex-combatente com aposentadoria estatutária, não há falar em erro de fato, atinente à desconsideração do caráter militar e não de benefício genérico de natureza estatutária dos proventos, à medida que o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado. No caso tal não ocorre porque admissível, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a acumulação da pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 53, II, do ADCT, com outro benefício de natureza previdenciária, no qual se enquadram também os proventos de caráter militar, sendo irrelevante a distinção invocada pela União.
    3. Provido parcialmente o recurso extraordinário do autor da ação primitiva, réu nesta rescisória, para reformar o acórdão regional em que invocada, como única razão para o indeferimento do pedido de cumulação, o recebimento, dos cofres públicos, de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, é desarrazoado concluir tenha o Relator do recurso desconsiderado, ao proferimento da decisão rescindenda, esse elemento fático norteador do julgamento da causa pelo Tribunal Regional Federal.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifei)
    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para reconhecer o direito da parte recorrente à percepção cumulada dos proventos de reforma militar com a pensão especial de ex-combatente.
    Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 12, p. 53).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente